Tribunal: TJDFT
Processo: 0745481-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0745481-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TIM S/A EMBARGADO: DALTON TIEO IWAMA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por TIM S/A em face da decisão que julgou deserto o recurso inominado por ela interposto (ID 68004326). Alega haver contradição, sob alegação de que o preparo foi recolhido de forma tempestiva e em dobro, portanto, não deveria ser considerado deserto. Recurso próprio, regular e tempestivo. Decido. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração constituem espécie recursal apta a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. O vício deve estar nitidamente contido nas premissas do decisum. Em decisão de ID 68004326, constatou-se que a embargante não efetuou o recolhimento do preparo, consoante o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, razão pela qual o recurso não foi conhecido por ser deserto. Consigne-se que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE. Precedente: (Acórdão 1350148, 07005692220218079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados na decisão embargada, eis que não verificada qualquer contradição. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra a decisão embargada. Intime-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator